Tribunal: STF
Processo: RE 85185
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
1. LEI 4.746/42, QUE TRANSFORMOU A REDE  DE  VIAÇÃO
PARANA-SANTA CATARINA EM AUTARQUIA DA UNIÃO.
          2. LEI 2.752/56, ART. 1 . DIREITO A DUPLA APOSENTADORIA.
          3. SÚMULA DO STF, VERBETE 371.
          4. FERROVIARIO ADMITIDO COMO  SERVIDOR  AUTARQUICO  NÃO
TEMDIREITO A DUPLA APOSENTADORIA.
          5. PRECEDENTES DO STF.
          6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.